Tribunal: TJMT
Processo: 1002600-36.2024.8.11.0007
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002600-36.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MODESTO PAULINO DA SILVA - CPF: 207.178.221-68 (APELANTE), JOAO OTAVIO PEREIRA - CPF: 230.757.048-90 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL –
RENEGOCIAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
ALEGAÇÃO DE
ABUSIVIDADE

– JUROS REMUNERATÓRIOS – DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – DISPONIBILIZADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS –
EXPRESSAMENTE CONTRATADA –
PERMITIDA –

TABELA PRICE – AMORTIZAÇÃO POSSIBILIDADE –
ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Nos termos
do enunciado nº 297 da Súmula do ST
J
o
“Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

2.

É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS.

3.
De acordo com entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida à sistemática dos recursos repetitivos, deve ser considerada lícita a capitalização mensal de juros para contratos celebrados a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, sendo permitida a cobrança de taxa anual que supera o duodécuplo da mensal, nos termos da MP n. 2.170-36/2001 (REsp n. 973.827/RS).

4.
De acordo com
a
jurisprudência Pátria, a aplicação da Tabela
Price
como forma de amortização é legal, além do que, o método utilizado para o cálculo dos juros remuneratórios é irrelevante, desde que a taxa incide
nte esteja expressa no contrato
e dentro dos limites estabelecidos pelo Banco Central.
Ademais, referido
sistema de amortização permite ao adquirente a realização do negócio, dada a estabilidade concedida ao financiamento de longo prazo
, bem como, aos valores das parcelas iniciais que mais acessíveis.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
Modesto Paulino da Silva
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
6
ª Vara Cível da Comarca de
Alta Floresta
, que julgou improcedentes os pedidos da
a
ção
revisional de contrato
, ajuizada em face de
Banco

Santander (Brasil)
S/A
.
Por conseguinte, condenou a parte autora, ora apelante, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, deixando-os suspensos, no entanto, em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça concedido.

Inconformado o apelante aduz,
em síntese,
a abusividade das cláusulas
do contrato
e pede sua revisão.

Questiona
o regime de incidência dos juros remuneratórios e o sistema de amortização aplicado.

Afirma que deve ser substituído pelo método SAC ou GAUSS.

Defende que
o contrato não expressa pactuação de juros remuneratórios e por isso a capitalização cobrada é ilegal, conforme
entendimento do STJ
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento, id
229716248
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação revisional de contrato de empréstimo celebrado entre as partes em 15/02/2024
,
Cédula de Crédito Bancário – Renegociação de Empréstimo Consignado sob nº 445480667 (id 229716222)
, no valor de R$ 76.166,09,
para
pagamento
em 96 prestações iguais e consecutivas de R$ 1.381,63, vencendo a primeira parcela em 15/03/2024.

A sentença
entendeu a improcedência

d
os pedidos.

O cerne da controvérsia reside em apurar se devida a revisão das cláusulas questionadas.

Pois bem
.

D
e início, necessário
consignar que
o
apelante é destinatári
o
final dos serviços do
banco
apelado e que a relação das partes se amolda aos artigos 2º e 3º da Lei 8.078/90, razão pela qual o julgamento da demanda deve observar as regras especiais do Código de Defesa do Consumidor.

A corroborar, a Súmula 297 do
eg
. STJ dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

No que tange aos
juros remuneratórios
, enfatiza-se que não é abusiva a taxa de juros remuneratórios superior a 12% (doze por cento) ao ano, nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a média da taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Portanto, a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano não mais subsiste, e a taxa contratada deve ser respeitada, desde que não seja abusiva em comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp nº 1.061.530, com base nos precedentes da Casa, pacificou o entendimento de que os juros contratados podem ser até uma vez e meia superiores ao aplicado na média de mercado:

“Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria,
DJe
de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007).

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO
INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente. 4. Agravo interno não provido.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019,
DJe
21/02/2019).

Na parte da fundamentação deste mesmo julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

Da análise da
Cédula de Crédito Bancário – Renegociação de Empréstimo Consignado sob nº 445480667 (id 229716222
), celebrada em
15/02/2024,
apura-se que os juros remuneratórios incidentes foram no percentual de
1,23
% ao mês e
15,85
% ao ano.

Portanto, de
acordo com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasi
l
, para o período e modalidade
contratadas, conforme

(
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina
)

Assim, não merece prosperar os argumentos d
o
apelante, uma vez que dentro da taxa média de mercado os juros remuneratórios incidentes no contrato.

No que concerne
à
capitalização dos juros
, de acordo com entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida à sistemática dos
recursos repetitivos, deve ser considerada lícita a capitalização mensal de juros para contratos celebrados a partir de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, sendo permitida a cobrança de taxa anual que supera o duodécuplo da mensal, nos termos da MP n. 2.170-36/2001 (REsp n. 973.827/RS).

No caso dos autos a capitalização restou expressamente pactuada
(id 229716222)
, vejamos:

Tratando-se de contrato que estipula expressamente a incidência de taxa anual de juros remuneratórios em patamar superior ao duodécuplo da taxa mensal, tem-se por caracterizada a pactuação da capitalização mensal de juros, circunstância que torna inviável a revisão contratual, para o fim de substituir o método de amortização adotado no instrumento contratual firmado pelas partes litigantes.

De acordo com a Súmula nº 566 do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACT
U
AÇÃO DO ENCARGO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. Ação de cobrança. Contrato bancário. Capitalização de juros.

2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que é possível a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170- 36/01), desde que expressamente pactuada.

3. Na hipótese, o acórdão dispôs que existe previsão no contrato de taxa de juros anu al superior ao duodécuplo da mensal, o que é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Tema 247).

4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

5. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.464.546/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024,
DJe
de 15/5/2024.)

Nesse sentido
o entendimento desta Câmara
:

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - JUROS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – INCIDÊNCIA PERMITIDA –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 382 do STJ, "a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. “Os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos” (Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS). Nos termos da Súmula 541 do STJ, “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. (N.U 1003120-79.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023,
publicado
no
DJE
08/09/2023).

No tocante ao método de amortização aplicado, em que pede a apelante a substituição do sistema
Price
, pelo
método SAC ou GAUSS, não merece guarida.

De acordo com
a
jurisprudência Pátria, a aplicação da Tabela
Price
como forma de amortização é legal, além do que, o método utilizado para o cálculo dos juros remuneratórios é irrelevante, desde que a taxa incide
nte esteja expressa no contrato
e dentro dos limites estabelecidos pelo Banco Central.

Outrossim, impende destacar que a aplicação da Tabela
Price
,por si só, não constitui capitalização de juros e a sua utilização para correção do saldo devedor não induz à prática de anatocismo.

Conforme os ensinamentos doutrinários
de
Arnaldo
Rizzardo
1
:

“Sistema da Tabela
Price
, ou sistema francês de amortização, as prestações, desde o início do contrato, mantêm valor uniforme. As prestações são constantes, em termos reais, para todos os meses do financiamento. Sendo o valor da prestação fixo, a utilização da Tabela
Price
implica em se realizar pequenas amortizações iniciais do saldo devedor, sendo a maior parte da prestação representada pelo pagamento de juros”.

Desse modo, a maior parte das vezes
é este sistema de amortização que permite ao adquirente a realização do negócio, dada a estabilidade concedida ao financiamento de longo prazo
, bem como, aos valores das parcelas iniciais que mais acessíveis.

Registre-se, ainda, que o mencionado sistema francês é de larga aplicabilidade, não somente neste país, como em diversos outros,
de forma que, uma vez contratado não pode ser reputado ilegal ou abusivo.

Sobre o tema:

“[...] Tabela
Price
. Legalidade. O critério de prévia atualização do saldo devedor e posterior amortização não fere a comutatividade das obrigações pactuadas no ajuste, uma vez que a primeira prestação é paga um mês após o empréstimo do capital, o qual corresponde ao saldo devedor. Precedentes[...].”(STJ,
AgRg
no Ag 707143/
DF,Rel
. Ministra Nancy Andrighi, j. 25/05/2010).

Ademais, sabe-se que o sistema SAC é um sistema de amortização constante e constitui sistema análogo à Tabela
Price
,
método científico de amortização
.

Portanto, não existe ilegalidade na contratação pela Tabela
Price
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA FINANCEIRO IMOBILIÁRIO. REVISÃO JUDICIAL DO CONTRATO. LICITUDE DA TABELA SAC. POSSIBILIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. A interpretação
das cláusulas contratuais é matéria unicamente de direito, razão pela qual a documentação anexada nos autos é suficiente para a solução do litígio, sendo desnecessária a dilação probatória. INOVAÇÃO RECURSAL. Não foi requerido na petição inicial, pelo apelante, o recálculo dos encargos pagos sobre as prestações em atraso, indicando inovação recursal. Impossibilidade de apreciação. DO MÉRITO. A utilização da Tabela SAC em contratos do sistema financeiro como método de amortização é lícita, desde que expressamente pactuada entre as partes. O artigo 5º, inciso III, da Lei 9.514/97, autoriza de maneira expressa a capitalização dos juros nas operações de financiamento imobiliário. Diante da inexistência de abusividade no contrato, não há falar em repetição dos valores pagos a mais. Manutenção da sentença. APELO DESPROVIDO. (TJRS - Apelação Cível, Nº 50249388720158210001, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fernanda
Carravetta

Vilande
, Julgado em: 07-06-2023)
.

No caso dos autos, não tendo sido apurada abusividade, não há cobrança indevida e, portanto, não há o que restituir.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por conseguinte, majoro
os honorários advocatícios arbitrados ao patamar de 12% sobre o valor atualizado da causa
, com as ressalvas do art. 98 § 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024